Tribunal: STF
Processo: RE 637050
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES A PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA INTERVIR NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REAL INTERESSE JURÍDICO, NOS TERMOS DO ART. 50 DO CPC. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.